Tribunal: STF
Processo: ARE 1480866
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Pimenta Verde Alimentos Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, sustenta a índole constitucional do debate, a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no extraordinário.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO. Ação anulatória. Pedido de anulação de autos de infração lavrados pelo PROCON em razão da prática de violações à legislação consumerista. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Ofensa ao artigo 7º, §1º, item 2, da Lei Estadual nº 12.685/07. Programa da “Nota Fiscal Paulista” Lei Estadual nº 12.685/2007, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 53.085/2008 - Multa por descumprimento de obrigação de efetuar o registro eletrônico de documentos fiscais - Ausência de nulidades nos autos de infração - Procedimento administrativo que se desenvolveu regularmente, observando os princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CF/88). (...) Manutenção da sentença Desprovimento do recurso interposto.



    A recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV; e 150, IV, da Constituição Federal. 



    Assevera que a multa aplicada teve como objetivo punir descumprimento de obrigação acessória, que é o registro da nota fiscal, emitida no sistema da SEFAZ, para gerar créditos do Programa da Nota Fiscal Paulista. 



    Aduz que este programa foi criado para auxiliar a Administração Tributária paulista a fiscalizar setores da economia sobre o adequado cumprimento da obrigação principal, que é o recolhimento do ICMS.



    Afirma que a multa aplicada tem caráter confiscatório e ofende os princípios da propriedade e da razoabilidade.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência, por entender legítima a multa contestada, uma vez que essa tem como objetivo desestimular a reincidência da infração pelo contribuinte, e está de acordo com o número de vezes que a recorrente cometeu as infrações descritas em lei. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Importante registrar, ainda, que a competência do PROCON não foi atribuída pelo Decreto Estadual nº 53.085/08, que regulamentou a Lei Estadual nº 12.685/07. A norma apenas tornou explícita a competência já prevista em lei, de modo que são inaplicáveis as leis referentes ao direito tributário, razão pela qual também não há se falar em relevação da multa, nos termos do art. 92, da Lei Estadual nº 6.374/89 (“Dispõe sobre a instituição do ICMS”). 



    Relativamente ao valor das multas aplicadas, não se observa a violação ao princípio de vedação ao confisco (art. 150, inciso IV, CF/88), considerando que o caráter desta sanção é nitidamente punitivo, de forma que os valores arbitrados devem ser hábeis a desestimularem a reincidência do ato, sob pena de a penalidade se mostrar inócua à sua finalidade. 



    Na mesma medida, afasta-se a alegação de infringência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto o valor da multa está de acordo com o número de vezes que a apelante cometeu as infrações descritas no item 2, § 1º, do artigo 7º da Lei Estadual nº 12.685/07, estando seu valor de acordo com os ditames da referida norma. E também não caberia que somente uma única sanção fosse fixada em razão de esforço interpretativo de que as infrações fossem consideradas como continuadas, pois o artigo 7º, caput, da Lei Estadual nº 12.685/07, estabelece que a multa deve ser aplicada “por documento não emitido ou entregue”, havendo previsão específica de redução da multa (§ 2º do mesmo dispositivo legal), regra esta que, aliás, foi observada quando da lavratura dos autos de infração. 



    Salienta-se que, ao contrário do alegado nas razões recursais, a fixação de multa por cada um dos documentos fiscais não emitidos (e não por autuação) não configura violação ao princípio do ne bis in idem, uma vez que cada nota fiscal que deixa de ser registrada pela empresa fornecedora do serviço corresponde a uma conduta própria, conforme estabelecido acima.



    A respeito da matéria, o Supremo, ao apreciar o RE 640.452, ministro Joaquim Barbosa (substituído pelo ministro Roberto Barroso), piloto do Tema n. 487/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao caráter confiscatório da multa isolada aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória, em acórdão assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PUNIÇÃO APLICADA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEVER INSTRUMENTAL RELACIONADO À OPERAÇÃO INDIFERENTE AO VALOR DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA (PUNIÇÃO INDEPENDENTE DE TRIBUTO DEVIDO). “MULTA ISOLADA”. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. QUADRO FÁTICO-JURÍDICO ESPECÍFICO. PROPOSTA PELA EXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA. 



    Proposta pelo reconhecimento da repercussão geral da discussão sobre o caráter confiscatório, desproporcional e irracional de multa em valor variável entre 40% e 05%, aplicada à operação que não gerou débito tributário.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 487/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024. 



Ministro NUNES MARQUES 



Relator 



Documento assinado digitalmente